Tribunal: TJDFT
Processo: 0714287-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714287-52.2023.8.07.0000 RECORRENTE: M C DE CARVALHO EIRELI RECORRIDO: ESPÓLIO DE ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA, MARCOS ALENCAR DE JESUS PEREIRA SILVA, ANA PAULA PEREIRA DA SILVA, ALINE PEREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. INVENTÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. PATERNIDADE. DÚVIDA. COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 2. A existência de dúvida quanto a paternidade do falecido em relação à uma das supostas herdeiras mitiga a higidez do instrumento particular de cessão de direitos hereditários e, neste momento processual, afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 995, parágrafo único). 3. Como a pretensão da agravante depende de dilação probatória, deverá ser dirimida em juízo de cognição exauriente, após o exercício do contraditório e da ampla defesa. 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 296, 300 e 489, §1o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, sustentando que foram demonstrados os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência. Aponta que as questões apresentadas não restaram devidamente fundamentadas e enfrentadas. Assevera que a medida pretendida pode ser revogada a qualquer momento sem qualquer prejuízo. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 296, 300 e 489, §1o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “A existência de dúvida quanto a paternidade do falecido em relação à uma das supostas herdeiras mitiga a higidez do instrumento particular de cessão de direitos hereditários e, neste momento processual, afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” (ementa), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021, o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022 e o AgInt nos EDcl no TP n. 3.541/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010